Tribunal: TJPA
Processo: 0801101-72.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801101-72.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: NILMA VALDA DOS SANTOS FIGUEIREDO, JACKSON FIGUEIREDO DONDONI GOMES

AGRAVADO: VILMAR ANTONIO COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº
0801101-72.2023.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:

BELÉM-PARÁ (14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTES: NILMA VALDA DOS SANTOS FIGUEIREDO E JACKSON FIGUEIREDO DONDONI GOMES

ADVOGADO:

CHINTIA REIS ALHO – OAB/PA 28.134

AGRAVADO: VILMAR ANTÔNIO COSTA(FALECIDO) COM REPRESENTAÇÃO POR BRUNO CAVALCANTE FERREIRA

ADVOGADO: MARIA ZENEIDE OLIVEIRA FARIAS – OAB/PA 29.360

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NULIDADE ABSOLUTA. PROCURAÇÃO FALSA EMITIDA EM NOME DE PESSOA FALECIDA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Nilma Valda dos Santos Figueiredo e Jackson Figueiredo Dondoni Gomes contra decisão da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-Pará, que deferiu liminar de reintegração de posse mediante uso de força militar, baseada em procuração pública emitida em nome de Vilmar Antônio Costa, falecido em 2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a procuração pública emitida em nome do falecido Vilmar Antônio Costa em 2022; (ii) determinar se há nulidade dos atos processuais praticados com base na referida procuração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A emissão de uma procuração pública em nome de pessoa falecida há quase sete anos constitui grave fraude processual, sendo nulo de pleno direito qualquer ato praticado com base nesse documento.

4.

O falecimento do agravado em 2015 impossibilita que ele tenha concedido poderes de representação judicial ou extrajudicial em 2022, configurando irregularidade nos atos processuais subsequentes.

5.

A inexistência de personalidade jurídica do falecido no momento da emissão da procuração afasta a possibilidade de suspensão do processo com fundamento no art. 313, I, do CPC, impondo-se a declaração de nulidade absoluta dos atos processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A emissão de procuração em nome de pessoa falecida configura nulidade absoluta, implicando a extinção do processo por vício insanável.

2.

A prática de atos processuais baseados em documento falso deve ser comunicada à Corregedoria de Justiça, ao Ministério Público e à autoridade policial para apuração das responsabilidades civis, criminais e administrativas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 313, I; CC, art. 104, I.

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº
0801101-72.2023.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:

BELÉM-PARÁ (14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTES: NILMA VALDA DOS SANTOS FIGUEIREDO E JACKSON FIGUEIREDO DONDONI GOMES

ADVOGADO:

CHINTIA REIS ALHO – OAB/PA 28.134

AGRAVADO: VILMAR ANTÔNIO COSTA(FALECIDO) COM REPRESENTAÇÃO POR BRUNO CAVALCANTE FERREIRA

ADVOGADO: MARIA ZENEIDE OLIVEIRA FARIAS – OAB/PA 29.360

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

NILMA VALDA DOS SANTOS FIGUEIREDO E JACKSON FIGUEIREDO DONDONI GOMES
interpuseram

Recurso de Agravo de Instrumento contra interlocutória proferida pela Juízo da 14ª Vara

Cível e Empresarial da Comarca de Belém-Pará, que

deferiu a liminar de reintegração de posse mediante uso de força militar.( PJe ID 87813859)

As razões recursais trazem os seguintes argumentos, a saber:

- exercício da posse por terceiro e não pelo falecido Agravado e

-reconhecimento do direito real de habitação e manutenção de sua posse ante a existência de união estável entre
NILMA VALDA DOS SANTOS FIGUEIREDO
e paterno do Agravado
VILMAR ANTÔNIO COSTA e

-
presença dos requisitos da tutela de urgência

a promover a concessão de efeito suspensivo.

E, ao final, requerem:

-

a concessão do pedido de tutela provisória de urgência

recursal;

- o conhecimento e provimento do Recurso de Agravo de Instrumento segundo razões especificadas. ( PJe ID 12529940, páginas 1-13).

Em plantão judicial, a Desembargadora

Plantonista Maria Filomena de Almeida Albuquerque deixou de apreciar o pedido formulado eis não deter enquadramento nas hipóteses do artigo 1º da Resolução n. 16/2016/TJE/PA.( PJe ID 12530390,páginas 1-4).

Redistribuídos ao acervo do Desembargador José Torquato Araújo de Alencar, o relator indeferiu o pedido de efeito suspensivo, mas concedeu o prazo de 30(trinta) dias à desocupação do imóvel.( PJe ID 12557959,páginas 1-2).

Contrarrazões não apresentadas.( PJe ID 13060545, página 1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO
Nº
0801101-72.2023.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTES: NILMA VALDA DOS SANTOS FIGUEIREDO E JACKSON FIGUEIREDO DONDONI GOMES

ADVOGADO: CHINTIA REIS ALHO – OAB/PA 28.134

AGRAVADO: VILMAR ANTÔNIO COSTA(FALECIDO) COM REPRESENTAÇÃO POR BRUNO CAVALCANTE FERREIRA

ADVOGADO: MARIA ZENEIDE OLIVEIRA FARIAS – OAB/PA 29.360

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo o Agravo de Instrumento eis que presentes seus requisitos de admissibilidade extrínseco e intrínseco.

Destaco que a questão litigiosa que envolvem as partes litigantes – Reintegração de Posse – detém plena igualdade ao cenário jurídico – processual inserida no Recurso de Agravo de Instrumento n.
0803881-82.2023.8.14.0000 ensejador da seguinte ementa,
in verbis
:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE ABSOLUTA. PROCURAÇÃO FALSA EMITIDA EM NOME DE PESSOA FALECIDA. PROPOSITURA DA AÇÃO JUDICIAL QUASE SETE ANOS APÓS O ÓBITO. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Nilma Valda dos Santos Figueiredo e Jackson Figueiredo Dondoni Gomes contra decisão proferida pela 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-Pará, que deferiu liminar de reintegração de posse mediante uso de força militar, com base em procuração pública supostamente outorgada pelo falecido Vilmar Antônio Costa, em 31.03.2022, cerca de sete anos após sua morte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a procuração pública emitida em nome do falecido Vilmar Antônio Costa em 2022; (ii) determinar se há nulidade dos atos processuais praticados com base na referida procuração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A emissão de uma procuração pública em nome de pessoa falecida há quase sete anos constitui grave fraude processual, sendo nulo de pleno direito qualquer ato praticado com base nesse documento.

4.

O falecimento do agravado em 2015 impossibilita que o mesmo tenha concedido poderes de representação judicial ou extrajudicial em 2022, o que torna evidente a irregularidade dos atos processuais subsequentes.

5.

A inexistência de personalidade jurídica do falecido no momento da emissão da procuração afasta a possibilidade de qualquer suspensão do processo com fundamento no art. 313, I, do CPC, impondo-se a declaração de nulidade absoluta dos atos processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A emissão de procuração em nome de pessoa falecida configura nulidade absoluta, implicando a extinção do processo por vício insanável.

2.

A prática de atos processuais baseados em documento falso deve ser comunicada à Corregedoria de Justiça, ao Ministério Público e à autoridade policial para apuração das responsabilidades civis, criminais e administrativas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 313, I; CC, art. 104, I.

O raciocínio jurídico incide no Recurso sob enfoque dada a nulidade absoluta que permeia a questão, a saber:

-falecimento do Agravado
VILMAR ANTÔNIO COSTA
datado de 14 de novembro de 2015 e

- procuração pública lavrada no Cartório Kós Miranda no livro 0539, folhas 001, que data de 31 de março de 2022 onde o falecido concede poderes de representação judicial e extrajudicial ao senhor Bruno Cavalcante Ferreira. ( PJe ID 88619788, páginas 3-5 dos autos principais).

Dito de outra forma. O falecido
VILMAR ANTÔNIO COSTA,
quase 07(sete)anos seu óbito, “compareceu” no Cartório Kós Miranda para conceder poderes específicos ao senhor Bruno Cavalcante Ferreira para representá-lo em atos judiciais e extrajudiciais, ato sobrenatural que permitiu seu procurador ajuizar a Ação Judicial sob enfoque, que data de 25 de agosto de 2022.

Desse espanto quadro, há alguma dúvida que se está diante de um quadro de grave fraude processual, criminal e administrativa? Em retórica, entendo que não!

À vista disso, não há falar em suspensão do processo inserta no artigo 313 I do CPC, porque o óbito de
VILMAR ANTÔNIO COSTA
ocorreu quase sete anos antes da propositura da Ação Judicial, cuja personalidade finda, por clara obviedade, não autoriza a ninguém agir como procurador.

É nulidade de pleno direito a não comportar maiores digressões.

Portanto, mantendo igual posicionamento do Agravo de Instrumento n.
0803881-82.2023.8.14.0000, tenho por conhecer do Recurso e dar provimento mas para cassar a objurgada eis que eivada de
nulidade absoluta segundo fundamentos acima delineados.

À vista disso, deve a Unidade de Processamento Judicial encaminhar cópia deste Recurso à Corregedoria de Justiça da Capital a fim de apurar o registro da procuração pública lavrado no Cartório Kós Miranda em que o falecido
VILMAR ANTÔNIO COSTA,
quase 07(sete)anos após seu óbito, concedeu poderes específicos ao senhor Bruno Cavalcante Ferreira para representá-lo em atos judiciais e extrajudiciais, fato que possibilitou seu procurador em ajuizar a Ação Judicial em 25 de agosto de 2022, diligência que se soma a contida no Recurso de
Agravo de Instrumento n.
0803881-82.2023.8.14.0000.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com o consequente informe ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 08/10/2024